Tribunal: TJPA
Processo: 0810954-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810954-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

PROCURADOR: LUIZ FLAVIO SOUZA PAMPLONA

AGRAVADO: OCELIVROS BRASIL IMPORTACAO E COMERCIO DE LIVROS LTDA.

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. REALIZAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. EXTINÇÃO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos pelo Município de Marabá em face de acórdão que negara provimento a agravo interno, no curso de agravo de instrumento interposto nos autos de ação de execução por quantia certa ajuizada por Ocelivros Brasil Importação e Comércio de Livros Ltda. A parte embargante sustentou omissão quanto à observância de jurisprudência vinculante do STF, especialmente no tocante à titularidade dos honorários sucumbenciais por advogados públicos.

2.

Após a interposição dos embargos, as partes celebraram acordo, noticiado nos autos, com pagamento integral dos honorários sucumbenciais e renúncia recíproca a eventuais recursos e pretensões futuras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, diante do acordo entre as partes, o recurso de embargos de declaração perde seu objeto, tornando-se prejudicado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Código de Processo Civil admite a extinção do processo com resolução de mérito nos casos em que as partes transigem, conforme previsto no art. 487, III, "b", do CPC.
5. A homologação de acordo judicial acarreta a perda superveniente do objeto do recurso, em razão da ausência de interesse processual.

6. A tentativa de conciliação é incentivada em qualquer fase do processo, conforme estabelece o art. 139, V, do CPC, e deve ser prestigiada pela jurisdição, sobretudo quando eficaz na solução do litígio.

7. A homologação do acordo celebrado constitui condição para sua eficácia processual e para a extinção regular do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração prejudicados. Homologação do acordo celebrado entre as partes. Extinção do feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Tese de julgamento: 1. A celebração de acordo após a interposição de recurso, com quitação das obrigações e renúncia recíproca, acarreta a perda superveniente do objeto recursal. 2. A homologação judicial do acordo extingue o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, III, "b", do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, V; 487, III, "b"; 932, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 602.107/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, Quarta Turma, j. 15/12/2009, DJe 08/02/2010.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
em homologar o pedido de ACORDO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ

em desfavor do acórdão (ID. nº 24020329) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de agravo interno e neguei provimento,
nos autos da Ação de Execução por Quantia Certa (nº. 0004357- 84.2014.8.14.0028) ajuizada por
OCELIVROS BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA.

Inconformado com o decisum, o embargante alega omissão ao não enfrentar a tese da obrigatoriedade de observância da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, especialmente as proferidas nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 6.053 e nº 7.341.

Argumenta-se que a decisão colegiada deixou de analisar ponto essencial relativo à titularidade dos honorários de sucumbência por advogados públicos, jurisprudência essa consolidada pelo STF em sede de controle concentrado de constitucionalidade. A omissão apontada também abrangeria a violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, e ao artigo 489, §1º, inciso VI, do CPC, que exigem fundamentação adequada e o enfrentamento dos argumentos jurídicos apresentados, inclusive aqueles ancorados em precedentes vinculantes da Suprema Corte.

Aponta-se que a decisão embargada contrariou o entendimento do STF, firmado na ADI nº 6.053, no sentido de que os honorários de sucumbência possuem natureza jurídica autônoma, alimentar e são de titularidade dos advogados públicos, sendo inadmissível sua compensação com débitos do ente público.

A parte embargante ainda destaca que a decisão não analisou os dispositivos do Estatuto da Advocacia e da legislação processual civil que asseguram aos procuradores municipais o direito ao recebimento dos honorários, tampouco observou a obrigatoriedade de observância das decisões do STF com efeito vinculante, conforme os artigos 102, §2º, da Constituição Federal e 927, I, do CPC.

Sustenta, ademais, que a decisão ignorou a estrutura normativa local, em especial a Lei Municipal de Marabá nº 17.360/2009 e sua alteração pela Lei nº 18.044/2021, que, embora prevejam a administração dos honorários por um Conselho Diretor, composto exclusivamente por procuradores municipais, não descaracteriza a natureza privada dos valores. O Conselho teria apenas função de gestão e distribuição proporcional entre os procuradores, não sendo titular dos recursos.

Assim, sustenta que os honorários não constituem receita pública, mas sim ingresso extraorçamentário destinado exclusivamente aos advogados públicos.

Com isso, a parte embargante requer o acolhimento dos embargos de declaração, com o consequente suprimento da omissão apontada, de modo a assegurar a adequada prestação jurisdicional, o respeito à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e a correta aplicação do direito constitucional e processual.

Foi apresentada as contrarrazões,
conforme (ID nº 24725031).

Na sequência, foi protocolado nos autos acordo firmado (ID nº 25911594) entre
OCELIVROS BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA
e
MUNICÍPIO DE MARABÁ
, tendo por objeto o pagamento dos honorários sucumbenciais devidos aos procuradores do requerido, arbitrados na sentença de (ID nº 89970044), de 17/04/2023, no qual as partes ajustaram as seguintes disposições:

RESOLVEM: 1. DO OBJETO

1.1. O presente acordo tem por objeto a quitação total e irrevogável dos honorários sucumbenciais devidos pela OCELIVROS BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA ao MUNICÍPIO DE MARABÁ, arbitrados na sentença de id 89970044, de 17/04/2023;

2. DO PAGAMENTO

2.1. A empresa OCELIVROS BRASIL IMPORTA«ÃO E COM...RCIO DE LIVROS LTDA., por meio de sua representante Palmieri Livraria AmazÙnia Ltda., realizou o pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), referente aos honor·rios sucumbenciais arbitrados na sentenÁa id 89970044, conforme comprovante ora anexado.

3. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

3.1. Com o pagamento integral previsto na Cláusula 2.1, o MUNICÕPIO DE MARAB£ declara a plena, geral, irrevogável e irretratável quitação, para nada mais reclamar a título de honorários sucumbenciais, seja judicial ou extrajudicialmente.

3.2. Por consequência, as partes renunciam expressamente a prazos e recursos em relaÁ„o ao objeto do acordo, inclusive a desistÍncia do agravo de instrumento nº 0810954- 71.2024.8.14.0000 e do pedido de cumprimento de id 94741187, tendo em vista a celebraÁ„o do acordo que satisfaz as pretenses de ambas as partes.

3.3. O presente é realizado em caráter irrevogável, irretratável e intransferível, o qual obriga as partes a cumpri-lo, a qualquer título, bem como seus sucessores.

3.4. A OCELIVROS BRASIL IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE LIVROS LTDA. se compromete a juntar a presente minuta de acordo nos autos da ação nº 0004357- 84.2014.8.14.0028 e no agravo de instrumento nº 0810954-71.2024.8.14.0000, para os devidos fins.

3.5. A tolerância, por qualquer das PARTES, com relação ao descumprimento de qualquer termo ou condição aqui ajustado, não será considerada como desistência em exigir o cumprimento de disposição nele contida, nem representará novação com relação à obrigação passada, presente ou futura, no tocante ao termo ou condição cujo descumprimento foi tolerado.

3.6. Os subscritores desta transação judicial afirmam expressamente, sob pena de se responsabilizarem civil e criminalmente, que possuem plenos e amplos poderes para representarem as partes envolvidas, bem como para celebrar o presente acordo nos exatos termos avençados.

3.7. As PARTES desde já acordam que o presente instrumento poderá ser assinado eletronicamente, conforme art. 10, §2º da MP nº 2.200-2/2001, que instituiu a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras, conhecida como ICP-Brasil, garantindo-se, assim, sua autenticidade, integridade e validade jurídica em forma eletrônica. Dessa forma, as PARTES declaram e reconhecem a validade, para todos os fins, da assinatura eletrônica deste instrumento, de tal forma que, uma vez assinado eletronicamente, o presente produzirá todos os seus efeitos de direito.

3.8. O presente acordo passa a vigorar entre as PARTES a partir da sua assinatura, as quais elegem o foro da cidade de Marabá - PA, para dirimirem quaisquer dúvidas provenientes da execução e cumprimento deste.

3.9. E, por estarem justas e convencionadas, firmam as partes o presente termo de acordo em 02 (duas) vias de igual teor e forma, para que produza os devidos fins de direito.

É o suficiente relatório.

VOTO

Com efeito, nos termos do artigo 200 do Código de Processo Civil, os atos processuais das partes produzem efeitos imediatos, salvo disposição em contrário. Assim, a apresentação conjunta de transação extrajudicial, consubstanciada na manifestação bilateral de vontade, revela-se apta a produzir efeitos processuais, inclusive a extinção do feito.

Acordo, do latim
accordare,
é designado na linguagem jurídica como o ajuste, a convenção ou o contrato pelo qual duas ou mais pessoas ajustam condições no intuito de fazer cessar uma pendência ou uma demanda.

No caso em apreço, verifica-se que, após a interposição do recurso de embargos de declaração, as partes formalizaram acordo, conforme se depreende da petição protocolizada sob o ID nº 25911595. Na referida manifestação, comunicam a composição amigável da controvérsia e requerem a extinção do processo, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, com a realização do acordo, perde o objeto do recurso pendente de julgamento, resultando prejudicado seu exame de mérito diante da falta de interesse de agir.

Levando em conta, a que tentativa de conciliação é obrigação de todos os operadores do direito, a qualquer tempo, desde a fase pré-processual até o cumprimento de sentença, nos termos do
artigo

139, V, do Código de Processo Civil. Não há marco final para essa tarefa.

Transcrevo, abaixo, jurisprudência nesse exato sentido:

"COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. FALÊNCIA DECRETADA.
ACORDO CELEBRADO APÓS O JULGAMENTO
DA APELAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. HOMOLOGAÇÃO PRÉVIA DA TRANSAÇÃO. POSSIBILIDADE. PROCESSO FALENCIAL.
EXTINÇÃO.
I. Possível a homologação de acordo entre a autora do pedido de quebra e a devedora, quando celebrado posteriormente ao julgamento da apelação que decretou a falência, configurado, no caso, o propósito de mera cobrança de dívida executável, indemonstrado o estado de insolvência. II. Transação homologada, recurso especial não conhecido, por prejudicado". (REsp 602.107/MG, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2009, DJe 08/02/2010)

Considerando que a homologação é indispensável, pois ela completa o ato, tornando-o perfeito e acabado e passível de produzir efeitos de natureza processual, dentre eles o de extinguir a relação jurídico-processual, pondo fim à demanda judicial.

Dito isso, com fulcro no art. 932, inciso I, do CPC,
HOMOLOGO O ACORDO
celebrado entre as partes para que surta seus efeitos jurídicos e regulares, extinguindo o feito com apreciação do mérito, nos termos do art. 487, inciso III, "b" do CPC.

Decorrido “in albis” o prazo recursal da presente decisão, certifique-se o seu trânsito em julgado e, em seguida, arquivem-se os autos, com baixa na distribuição deste Tribunal.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Publique-se. Intime-se.

Belém, data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 13/05/2025